Tribunal: TJDFT
Processo: 0737828-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737828-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. L. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA LIMA BARRETO MONTEIRO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por N. L. B. M, assistida por sua genitora ROBERTA LIMA BARRETO MONTEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11° Vara Cível de Brasília (Id. 141282971, autos na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n.o 0757440-24.2022.8.07.0016), indeferiu a liminar pleiteada, consistente em determinar à Impetrada que autorize a Impetrante a realizar, no dia 10/12/2022, a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, de que participa desde o ano de 2021. Eis o teor da decisão recorrida: “A impetrante se matriculou para participar do Programa de Avaliação Seriada da UNB. No entanto, a mãe "se equivocou quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixou transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. Quando a genitora se atentou da data de pagamento do boleto, o mesmo já não poderia ser emitido, por decorrência de transcurso do prazo, como se percebe pela tela abaixo onde não há essa opção..." Entrou em contato com a pessoa jurídica presentada pela autoridade apontada como coatora mas esta se negou a emitir uma segunda via do boleto. No entanto, sustenta o interesse arrecadatório da entidade não pode se sobrepor ao direito à educação pelo que pede a liminar para participar do certame, mediante o depósito do valor e, ao final, seja concedida a segurança. Decido o pedido de liminar, cujo primeiro pressuposto é haver "fundamento relevante", ou seja, "Para se ter, então, como relevante a fundamentação do pedido de segurança, é necessário que a plausibilidade da pretensão deduzida em juízo se revele prima facie. Não é a certeza do direito que, nessa altura, se reclama. Isto se exigirá, afinal, quando da concessão definitiva da tutela. Mas não é qualquer aparência de direito que o autor terá de revelar, é a verossimilhança extraída da prova documental pré-constituída, já que esta será condição sine qua non para a concessão da tutela jurisdicional, e na espécie deverá apresentar-se completa desde o ingresso da impetração em juízo."(Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo / Humberto Theodoro Júnior. – [2. ed.]. – Rio de Janeiro : Forense, 2019. pág. 248) Não há, a meu ver, relevância da fundamentação. Isso porque a impetrante é expressa em dizer que o equívoco foi de sua mãe ao não pagar a taxa na data apropriada. A participação do estudante se desenvolve segundo um procedimento que inclui o pagamento da taxa de matrícula. Se não há o pagamento na data determinada, há preclusão do direito de fazê-lo depois. O Tribunal, é certo, trata isso como se se cuidasse de mera finalidade arrecatória, que não pode prevalecer em face do direito da educação. Não me parece: a realização do evento envolve custos. Não é de graça. Logo, a finalidade da taxa é, naturalmente, fazer face a esses custos. O direito à educação é sem dúvida de altíssima relevância; mas ele não se exerce à revelia de regras que a todos se aplicam e que exigem nada mais do que a diligência normal, tanto que a própria impetrante aduz que nenhum equívoco se pode imputar à entidade. Não se trata, nem mesmo, de realizar alguma espécie de ponderação entre interesses, escape de que tantos se valem para contornar a observância de regras mínimas, já que a questão é, pura e simplesmente, inobservância, pelo interessado, de requisito para o exercício de direito. A ré não impôs nenhum óbice indevido; ela não tem, ademais, interesse contrário da impetrante que pudesse ser objeto de ponderação e de juízos de razoabilidade. Com efeito, à entidade que realiza o concurso é indiferente se a impetrante participa ou não; a não participação da impetrante ou sua não participação não aumentará nem diminuirá a esfera jurídica da entidade realizadora do concurso. O que se tem é que uma regra foi inobservada dentro de um procedimento e que foi observada por tantos outros que estavam na mesma situação da impetrante. Depois, não se pode criar, à saída, uma situação contrária à norma que rege o concurso para, depois, valer-se da assim "teoria do fato consumado". Mesmo porque o que se consuma não é o fato; do fato não surge direito. Então, só se pode falar em "fato consumado" se o elemento faltante para a incidência da norma for completado após uma providência jurisdicional - por exemplo, se era necessária uma idade para determinado elemento e ela é completada após o deferimento da liminar - ou, então, houver impossibilidade fática de voltar ao estado anterior, de modo que se extingue o interesse no referido retorno - que é a hipótese, por exemplo, de alguém entrar em um curso superior por força de liminar e, passados alguns anos, não é possível, sem graves danos sociais, apagar o que se passou. Não se pode, pois, pedir liminar para, de logo, se criar um fato consumado. Indefiro, portanto, a liminar, não sem lastimar. Mas estou vinculado - como a impetrante - a normas e não posso autorizar o seu descumprimento. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações e, se houver, a representação jurídica do CEBRASPE para, querendo, intervir no processo, tudo no prazo de 10 dias. Após, com ou sem manifestação, ao Ministério Público e, em seguida, venham conclusos para sentença, devendo a Secretaria observar cabalmente o rito do mandado de segurança, inclusive a prioridade para julgamento.” Id. 41117369, pdf. 73. (Grifos no original) Em suas razões recursais (id. 41117365), a parte recorrente narra ter se matriculado para participar do Programa de Avaliação Seriada da UnB - PAS. No entanto, afirma ter sua genitora se equivocado quanto à data de vencimento do boleto bancário, deixando transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. Aduz ter contatado a pessoa jurídica presentada pela autoridade coatora apontada, negando-se essa a emitir segunda via do boleto. Defende que o direito à educação está assegurado Constituição Federal em seus artigos 6o e 205, não podendo a agravada cercear o direito da recorrente de realizar as provas. Tece arrazoado em defesa de sua tese, fazendo menção à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, além de colacionar jurisprudência que entende fundamentar seu pleito. Enfatiza não ser razoável que a ausência de recolhimento da taxa de inscrição, tempestivamente, seja óbice à realização das provas, eis que a Agravante necessita continuar dentro do programa, sendo desarrazoado privilegiar o sistema arrecadatório da Agravada em detrimento do direito à educação da Agravante. Ao final, requer o deferimento de liminar para “determinar que a autoridade coatora permita que a Impetrante realize, no dia 10/12/2022, a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, de que participa desde o ano de 2021” (id. 41117365 - Pág. 9). No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (id. 41117366 - Pág. 1 e id. 41117367 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem como o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. É de se notar, a partir de um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que a Agravante reconhece que a sua inscrição do PAS não foi realizada pela falta de pagamento do respectivo boleto. Contudo, argumenta que não pode sofrer as consequências dessa omissão, pois a responsabilidade pela quitação do boleto de inscrição incumbia a sua genitora que, por equívoco, deixou de realizar o ato. Em relação à verossimilhança da tese recursal, vislumbro, em princípio, que o objetivo precípuo do Programa de Avaliação Seriada (PAS) é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de tal modo que o aspecto meramente financeiro e arrecadatório consubstanciado na cobrança das inscrições deve ficar em segundo plano. Em outras palavras, sem se olvidar que a regra do pagamento da inscrição, contida em edital, é imposta a todos os candidatos, de outro lado, o contexto apresentado nos autos não prescinde de ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Acrescente-se a circunstância de que a ausência de nota em qualquer das três etapas do programa seriado tem o condão de gerar importante repercussão negativa na pretensão da estudante, ora agravante, a qual, ao que parece, não concorreu para a conduta do não pagamento do boleto bancário, a qual incumbia, repita-se, a sua genitora. Desse modo, ao considerar que a Agravante já realizou a primeira etapa do PAS/UNB, inclusive, obtido a nota 76,090 (id. 41117368 - Pág. 43, pdf. 57), ao menos por ora, dado o evidente risco de perecimento de direito, já que a prova da 2a Etapa do PAS, Subprograma 2021 (Triênio 2021/2023), será aplicada em 10/12/2022, e visando, especialmente, conferir efetividade ao processo, tenho por bem em autorizar a participação da Agravante no certame em questão, até porque, ressalte-se, tal medida não é dotada de caráter irreversível. Pontuo, por fim, que a recorrente procedeu ao depósito judicial, na origem (id. 140970229, processo originário), do valor correspondente à inscrição, de modo a restar garantido o pagamento do boleto bancário em questão. Posto isso, DEFIRO A LIMINAR para permitir à Agravante a participação na 2a Etapa do PAS, Subprograma 2021 (Triênio 2021/2023), a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2022. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora